Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007722-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MARIA UZETE DA SILVA NUNES - CPF: 664.599.074-04 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – TESE DE NÃO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO –
NÃO CABIMENTO
–
ATIVIDADES QUE ATENDEM ÀS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 – DIREITO À AVERBAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM À APOSENTADORIA ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
MTPREV
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado por
Maria Uzete da Silva Nunes
, para determinar a averbação para fins de aposentadoria especial, dos 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de contribuição da agravada, na função de Professora Formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT.

Em suas curtíssimas razões recursais, aduz o agravante, “
que as aulas ministradas pela agravada junto ao CEFAPRO, são de formação e atualização de professores, portanto, não caracterizam efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, como determina o artigo 6º da EC nº. 41/2003, impedindo o seu cômputo para concessão de aposentadoria especial de professor
”.

Reforça que “
a educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio
, (...)
portanto, as aulas ministradas pela agravada junto ao CEFAPRO, não caracterizam efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
”.

Por esse motivo, entende que a decisão agravada deve ser reformada (Id. 161386161, fl.04).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 164765659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão da lide cinge-se em saber se a função exercida pela Agravada, Professora Formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, configura ou não, como função de magistério, para fins de aposentadoria especial,
e ainda
, se apenas e tão somente o exercício de atividade
“das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”
possuem o condão de serem contabilizados (Id. 161386161, fl.03).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.
(ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Este assunto foi abordado também no Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito, que assim dispões:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral:
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

A Lei n. 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no art. 64, dispõe que:

“Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional”.

Ademais, o artigo 67 da Lei supracitada, claramente esclarece que a atividade de assessoramento pedagógico é considerada como função de magistério, observemos:

“
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico
”(destaquei).

Com efeito, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que o requisito da
probabilidade do direito
mostra-se suficientemente preenchido na hipótese, uma vez que o pleito da professora agravada repousa na
jurisprudência
de tese fixada em sede de repercussão geral, no supracitado Tema 965 do STF, além de encontrar arrimo
no art. 67 da Lei nº 9394/96
pertinente ao tema.

Não bastasse isso, a Resolução nº 3, de 8 de outubro de 1997 que fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consigna no art. 2º que “
integram a carreira do Magistério dos Sistemas de Ensino Público os profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional”
; logo, de rigor a contabilização do período laborado na CEFAPRO, para fins de aposentadoria especial.

Por outro lado, registro que, ao menos aparentemente, não merece prosperar a tese de que os anos laborados junto à CEFAPRO, não devem ser contabilizados, eis que não se referem “
à

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.

Isso porque, comungo do entendimento de que o princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores, há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo, como as desempenhadas pela servidora ora agravada, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica e na Assessoria Pedagógica.

Dessa forma, reforçada a comprovação da
probabilidade do direito
no caso concreto.

Portanto, ao que tudo indica, essas atividades atendem às regras estatuídas no parágrafo 2º do art. 67 da Lei n.º 9.394/96.

Assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES (CF, ART. 40, § 5º) - CÔMPUTO DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 1.039.644- -RG/SC - REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1150154 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1203847 SP - SÃO PAULO 1041818-62.2014.8.26.0053, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019)

Já sob outra perspectiva, no que se refere ao
perigo da demora
, tenho que tal requisito também se encontra devidamente preenchido, uma vez que a servidora ora agravada, pode vir a ser compelida a permanecer injustamente no labor, nada obstante já tenha preenchido legalmente os requisitos previstos tanto na legislação específica.

Deste modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte contrária, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023